Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME. AMEAÇA. TIPICIDADE. DOLO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, a uma pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, com fundamento no art.33, § 2o, "c", CP.

3. O apelante sustenta que a pena de multa se mostra recomendável ao caso, pois sustenta que não possui total discernimento sobre suas atitudes e que a conduta, apesar de insensata, não demonstrou periculosidade que justificasse a aplicação de pena restritiva de liberdade.

4. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente na Ocorrência Policial no 47.337/2019-0 26a DP (ID 25481927), pelo Termo de Representação (ID 25481924), bem como pela prova oral produzida em Juízo da vítima e dos policiais militares condutores do flagrante, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

5.O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o recorrente, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima de morte, por palavras deferidas contra a vítima e de forma pública, até mesmo na presença dos policiais que atenderam a ocorrência, no sentido de que ia pegar a vítima “na rua e finalizá-la” causando-lhe mal injusto e grave, revelando-se ser capaz de causar fundado temor e configurar o dolo do crime de ameaça. Ademais, a embriaguez ou o uso de drogas, escorreita a sentença, ao aplicar a teoria da action libera in causa no caso, pois o agente espontaneamente, em momento anterior à conduta, decidiu livremente consumir bebida alcoólica ou uso de entorpecente.

6. O acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. No tocante à pena de multa, inexiste obrigatoriedade ao magistrado para que a aplique isoladamente, na medida em que constitui faculdade/discricionariedade do julgador. (Precedentes: STF, HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes; e TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1170934, DJE 08.4.2019). E, no caso concreto, eventual fixação isolada da pena pecuniária não se mostra recomendável, sobretudo em razão das reiteradas condutas desabonadoras relatadas e pela reincidência em crime doloso.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.